Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo : 0702401-85.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de obrigação de fazer (id. 213064320 dos autos originários n. 0722881-97.2024.8.07.0007), que indeferiu a tutela de urgência para que o réu fosse compelido a restabelecer ao autor, aqui agravante, o uso da conta @felipefarkasoficial, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: A despeito das alegações autorais, não se vislumbra na espécie a probabilidade do direito alegado à reativação imediata de seu perfil, porquanto há necessidade de dilação probatória a fim de verificar se houve ou não violação dos Termos de Uso da plataforma, que sequer foi juntado aos autos, em razão das postagens feitas pelo autor. Para além destes argumentos, o artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. O agravante relata que é cantor, compositor e criou o seu perfil de nome @felipefarkasoficial no Instagram, há doze anos, para produzir conteúdo e vender produtos musicais. Conta que utiliza o perfil para trabalho e sua rede contabiliza mais de 150 mil seguidores. Alega que sempre respeitou as diretrizes da rede social mas, em 19/09/2024, foi surpreendido com a desativação “abrupta e unilateral” de sua conta, sem o recebimento de notificação do agravado. Narra que registrou reclamação imediatamente no aplicativo, no entanto até hoje não obteve resposta, mesmo após enviar quatro e-mails, em 20/09/24, 21/09/2024, 23/09/2024 e 25/09/2024, todos sem retorno. Avalia que a desativação da conta constitui “CENSURA PRÉVIA e AUTORITÁRIA por parte da plataforma Instagram, vez que seus atos foram imotivados e realizados unilateralmente”. Pontua que o agravado “sequer demonstrou qual atividade suspeita justificaria a medida tomada, que culminou em grave prejuízo à atividade profissional do Agravante, falhando em fornecer informações importantíssimas e específicas que justificassem a atitude tomada, negando o direito à informação, que é essencial para uma relação baseada na boa-fé”. Afirma que o ato impugnado acarretou prejuízo financeiro, “pois sem estar com seu perfil de trabalho ativado, o Agravante não recebe convite para agendas, tampouco para venda de produtos musicais, como suas composições”. Pede a concessão a tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante relata que utiliza seu perfil no Instagram, há doze anos, para produzir conteúdo e vender produtos musicais, já que é cantor e compositor. Narra que foi surpreendido com a desativação abrupta de sua conta no aplicativo, mesmo sem ter violado qualquer diretriz da plataforma. Aduz que houve “CENSURA PRÉVIA e AUTORITÁRIA”. A despeito das alegações do agravante de que não violou as regras de uso da plataforma do agravado, não se pode descartar, desde logo, a existência de justos motivos para a desativação do perfil reclamado. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir as causas que motivaram o bloqueio à sua rede social. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PERFIL EM REDE SOCIAL. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de determinação do imediato desbloqueio de conta profissional mantida pelo recorrente no aplicativo denominado "Instagram", bem como a desvinculação da referida conta daquela de perfil pessoal mantida no aplicativo denominado "Facebook". 2. No caso, o conjunto probatório coligido aos autos, até o momento, não permite afirmar com segurança que a conta de perfil profissional utilizada pelo recorrente foi objeto de bloqueio efetivado apenas em decorrência dos fatos articulados na causa de pedir. 2.1. Assim, inexistem nos autos ainda os elementos probatórios mínimos que possibilitem a constatação de que não teria havido realmente a violação das regras de uso dos aplicativos. 2.2. Também não há nos autos, até o momento, prova suficientes que permita aferir se as alegadas publicações que tenham conteúdo irregular teriam sido efetivamente promovidas por terceiro, o que poderá ser esclarecido por meio da instauração do efetivo contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678023, 07383732420228070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 15/3/2023, DJE: 29/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 9/4/2024, DJE: 15/4/2024. Grifado) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator